Tribunal: TJMT
Processo: 0039420-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039420-47.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO LEBLON - CNPJ: 03.094.539/0001-45 (EMBARGANTE), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO FALCAO GUIMARAES - CPF: 346.125.641-20 (EMBARGANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - OBSCURIDADE ALEGADA - NÃO CARACTERIZADO - OMISSÃO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhimento os embargos para suprir o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEBLON
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega que, ao prolatar o Acórdão recorrido, houve obscuridade e omissão quanto às alegações por ele externadas. Obscuridade por ter sido utilizado como embasamento apenas prova unilateral produzida pela embargada; e missão pela ausência da análise do pedido de inversão do ônus da prova.

Diante de tais argumentos, requer sejam os Embargos de Declaração com efeitos infringentes recebidos a fim de reconhecer a obscuridade e a omissão suscitadas.

Intimada a embargada, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo não existir no acórdão recorrido qualquer dos vícios que possam ensejar a oposição do presente recurso, sendo estes apresentados apenas para rediscutir a matéria julgada.

Diante do exposto, requer a embargada seja negado provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos, a fim de manter o acórdão recorrido em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por Condomínio Edifício Leblon, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto em seu desfavor por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas. Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Nota-se que, como argumento, menciona o embargante que deixou o Acórdão recorrido de analisar seu pedido quanto à inversão do ônus da prova, “
tratar-se de relação consumerista
”.

Prefacialmente, destaca-se que a relação existente no caso em apreço é de consumo, aplicando-se a ela as disposições constantes no Código de Defesa de Consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, consoante previsto em seu inciso VIII do artigo 6.o, mas desde que presentes os requisitos necessários.

Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

No caso em tela, tem-se que a concessionária de energia embargada comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, pois as provas trazidas aos autos permitem inferir que o autor, Condomínio Edifício Leblon, é enquadrado no denominado “Grupo A”, atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV, classificando-se como usuária de alta tensão de energia elétrica, conforme exarado no
decisum
.

Assim, não demonstrada a verossimilhança da alegação do consumidor, bem como não evidenciada a impossibilidade de constituição de provas que poderiam corroborar com suas alegações, não deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da prova. É assim que decide este Tribunal de Justiça, conforme se comprova da emanta transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO - CONTRATO VÁLIDO - COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE - DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1000562-07.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021)

No que tange à alegada obscuridade por ter o
decisum
se baseado apenas na prova unilateral produzida pela concessionária embargada, esta não merece prosperar.

Junto à Contestação, a concessionária de energia elétrica juntou a OS n.o 2016052724 (id. 74881454 - Pág. 2) informando que a unidade consumidora da autora é atendida com tensão elétrica superior a 2,3kV, o que não ensejaria sua responsabilidade pelos danos relatados.

No entanto, verifica-se dos autos que, mesmo intimada (id. 74881455), deixou a embargante de impugnar, em momento oportuno, a documentação apresentada, haja vista não ter apresentado sua Impugnação à Contestação.

Dessa forma, não há de falar que a prova apresentada pela embargante junto à Contestação é unilateral.

Ademais, foi oportunizado pelo Juízo a
quo
a manifestação das partes acerca da produção de provas para consequente audiência de instrução. Assim, a embargante requereu apenas a oitiva do ex-síndico do Condomínio, que compareceu à audiência.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
:

Verifica-se que os danos materiais experimentados pela apelada ocorreram em equipamentos localizados dentro da unidade consumidora, além, portanto, do ponto de entrega de energia por parte da concessionária.

Dessa forma, tendo em vista que a unidade consumidora de energia elétrica de alta tensão é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega, não há como imputar à concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir os danos materiais.

[...]

Importa ainda mencionar que a Resolução n.o 414 de 2012 da ANEEL, em seu Capítulo XVI, mais precisamente no artigo n.o 203, expressa que o ressarcimento de danos elétricos se aplica, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV, o que não é o caso dos autos.

[...]

Assim, considerando que a apelada se trata de unidade consumidora atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV (alta tensão), e que os danos nos equipamentos decorreram de circuitamento de componentes que operam em baixa tensão, sendo de responsabilidade do condomínio proceder com as instalações necessárias ao abaixamento da tensão e proteção dos sistemas, resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostrando possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela apelada.

Desta forma, inexiste no Acórdão recorrido a obscuridade suscitada, mas, resta verificada a existência de omissão, vício este que deve ser sanado.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE aos Embargos de Declaração opostos, sanando a omissão quanto à ausência da análise do pedido de inversão do ônus da prova, constando que deve ser indeferido o pleito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021